Tribunal: TJMT
Processo: 0030745-71.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0030745-71.2011.8.11.0041
RECORRENTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDA: CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 36921495:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUROS COMPENSATÓRIOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. (Emb. Decl. na Apelação n. 0030745-71.2011.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 11/03/2020)
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXIV da Constituição Federal, uma vez que não aplicada a justa indenização em desapropriação/servidão, tendo em vista que os juros compensatórios devem ser de 6% ao ano, bem como a base de cálculo é de 80%, conforme julgamento da ADI 2332 no STF.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 39143965 e n. 39194967.
O Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 43872459.
É a síntese. Decido.
Em preliminar formal e fundamentada, alegou-se a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 543-A do CPC.
Decisão em conformidade com o STF. Súmula 286/STF.
Quando o colegiado local está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se dá seguimento ao Recurso Extraordinário, conforme preconiza a Súmula 286/STF.
Nas razões do recurso, a Recorrente sustenta que não foi aplicada a justa indenização em desapropriação/servidão, tendo em vista que os juros compensatórios devem ser de 6% ao ano, bem como a base de cálculo é de 80%, conforme julgamento da ADI 2332 no STF.
No acordão recorrido ficou decidido que:
“... Depois, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é certo que entendimento pacificado no STJ: “é no sentido de que a Medida Provisória 1.577, que reduziu a taxa dos juros compensatórios de 12% (Súmula 618/ STF) para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da referida MP) até 13.09.2001, quando foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332 / DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela mesma MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, tal como prevê a súmula 618/ STF.” (REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).
Portanto, diante do Verbete Sumular do STF de n. 618, “Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”, a sentença que assim os fixou não merece reparo algum.
Logo, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida... ” ID n. 36921498.
Diante desse quadro, verifica-se que o entendimento deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 731980 AGR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 11/03/2014, publicado em 25/03/2014).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 5o, XXIV da Constituição Federal, visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com o entendimento sedimentado no Egrégio STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV